Tribunal: STF
Processo: HC 254020
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ulysses dos Reis Castro, advogado, em 26.3.2025, em benefício de Iury Fernando de Oliveira Carvalho, contra decisão pela qual, em 25.2.2025, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 982.099:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de IURY FERNANDO DE OLIVEIRA CARVALHO contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 27): 



    ‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DO FLAGRANTE POR INVASÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA PREVENTIVA. PREDICADOS PESSOAIS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1- A efetivação de ingresso domiciliar prescinde de ordem judicial quando caracterizado o estado de flagrância amparado em elementos concretos de suspeita da prática de delito (fundadas razões). 2- A gravidade concreta das supostas condutas praticadas pelo paciente referenda o decreto preventivo para a garantia da ordem pública, mostrando-se inviável a revogação da medida extrema fundamentadamente imposta e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 3- Os predicados pessoais e o princípio da presunção de não-culpabilidade não garantem a liberdade, se outros elementos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar. 4- Ordem conhecida e denegada’.



    Imputa-se ao paciente a suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por ter trazido consigo e guardado em depósito 31 gramas de skunk, ato contínuo encontraram mais 6 gramas de cocaína com o corréu. No interior do imóvel do paciente localizaram 18 porções de cocaína, embaladas em saquinhos ziplock, 04 comprimidos de ecstasy, 01 fragmento de crack, com peso de 20 gramas, e 01 (uma) porção de cloridrato de cocaína (eSTJ fl. 20). 



    A defesa alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual encontra-se despida de fundamentação idônea. Aduz que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e a sua liberdade não representa risco algum para a sociedade local. Alega, ainda, que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão cautelar do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais”. 



    Na decisão objeto deste habeas corpus, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Assevera ser o paciente primário e de bons antecedentes e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) o recebimento do presente writ e que seja conhecido e provido, bem como a liminar guerreada, eis que o impetrante vem sofrendo constrangimento ilegal, concedendo ao final, a liberdade ao paciente, substituindo a prisão por cautelares diversas da Prisão”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 982.099.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que, em 16.12.2024, o paciente foi preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de entorpecente.



    Em 18.12.2024, o juízo de origem realizou a audiência de custódia (Processo n. 6138569-20.2024.8.09.0127) e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nestes termos:



    “Com relação ao pedido de conversão de prisão em flagrante em preventiva, acolho o pedido ministerial, eis que presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade dos fatos. Verifica-se que o auto de prisão em flagrante é hígido, eis que a Polícia Militar ingressou na casa dos autuados em virtude de situação flagrancial, o que autoriza o ingresso no domicílio conforme determinação constitucional. Ressalto, ainda, que ao contrário do afirmado pela defesa, o auto de prisão em flagrante apresentou de forma individualizada as ações perpetradas, em tese, por cada um dos segregados, unindo-se em um só elo. Da mesma forma, também visualizo a presença do ‘periculum libertatis’. Na espécie, os autuados foram presos em flagrante pela suposta prática do crime capitulado nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06. Ressai do auto de prisão em flagrante que teria o autuado MACIEL CASSIMIRO entregue para IURY FERNANDO uma porção de maconha envolta em papel transparente, ocasião na qual a polícia militar teria efetuado a prisão em flagrante, sendo localizado no veículo de Maciel outra porção de cocaína além de um aparelho celular. Ademais, diante de autorização de ingresso na residência do segregado IURY, foi localizado 18 (dezoito) papelotes zip lock de cocaína; 4 (quatro) comprimidos ecstasy; uma pequena porção de crack; uma porção petrificada de entorpecente aparentado ser cloridrato de cocaína e aparelhos celulares. Por fim, diante das informações colhidas pela Polícia Militar, chegaram até a residência de GABRIEL, sendo apreendido, em seu poder, 1 (uma) embalagem com cocaína; outra embalagem com crack; outra embalagem com super maconha (skank); 1 (uma) embalagem plástica com cocaína; 01 (uma) balança digital; 43 (quarenta e três) saquinhos ‘zip lock’ com cocaína; 01 (um) rolo de papel filme utilizado para fracionar a droga; 01 (um) simulacro de arma de fogo e um aparelho. Ademais, independente dos predicados pessoais dos autuados, a gravidade em concreto dos delitos que lhe são imputados justificam a segregação cautelar, visando a garantia da ordem pública, ante as várias espécies de drogas apreendidas, como maconha, crack, cocaina e ecstasy, entre outras, o que indica a alta probabilidade de disseminação das drogas na cidade de Orizona-GO e eventualmente nas cidades vizinhas e indica, ao menos neste juízo incipiente, a periculosidade dos autuados, também pela forma que os fatos se deram, com indicada associação em tese dos mesmos para finalidade de traficarem drogas. Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva pode efetivar-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, apoiando- se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal. Nessa linha, o caso em tela, entendo necessária a segregação para garantia da ordem pública, mormente pela quantidade e diversidade de droga de droga apreendida, e eventual associação para o tráfico, revelando a gravidade concreta do delito, com a plausibilidade de manifesto envolvimento em ilícito equiparado a hediondo”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 6153669-15.2024.8.09.0127 pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás em 27.1.2025, com os seguintes fundamentos:



    “(…) colhe-se do APF acostado aos autos originários 6138569-20.2024.8.09.0127 que, após receberem denúncias anônimas de que, em uma determinada residência situada no setor Aeroporto, em Orizona, estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes, em patrulhamento nas proximidades, depararam com o coautuado Maciel Cassimiro Pereira conduzindo um veículo VW/Gol, cor cinza, placa EUT-3A83, o qual parou na porta da aludida casa e entregou um objeto envolvido em papel transparente ao morador, ora paciente, momento em que promoveram a abordagem de ambos e constataram que tal objeto se tratava de skunk, conhecida como super maconha, pesando 31 g (trinta e um gramas). 



    Ato contínuo, realizaram busca no carro de Maciel e encontraram 6 g (seis gramas) de cocaína e, depois de IURY ter autorizado o ingresso no imóvel, conforme documento por ele assinado (movimento 01, p. 78), localizaram 18 (dezoito) porções de cocaína, embaladas em saquinhos ziplock, 04 (quatro) comprimidos de ecstasy, 01 (um) fragmento de crack, com peso de 20 g (vinte gramas), e 01 (uma) porção de cloridrato de cocaína e, na sequência, deslocaram até a casa do outro coautuado Gabriel do Vale dos Santos, situada no residencial Florença, apontada por Maciel, onde apreenderam 1,619 kg (um quilo e seiscentos e dezenove gramas) de cocaína, 157 g (cento e cinquenta e sete gramas) de crack, 235 g (duzentos e trinta e cinco gramas) de skunk, 43 (quarenta e três) fragmentos de cocaína, embalados em saquinhos ziplock, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e 01 (um) simulacro de arma de fogo, ocasião em que Maciel e Gabriel teriam revelado que todas as substâncias ilícitas, supostamente, pertenciam ao Gelson de Souza Constantino, vulgo ‘Jaú’, Gabriel as armazenava, enquanto Maciel seria o responsável por levar as drogas fracionadas até o paciente, que, possivelmente, as comercializava na cidade, em contexto demonstrativo de que todos, em tese, estavam associados para fins de cometimento do tráfico de drogas, circunstâncias que legitimaram a abordagem inicial e os posteriores ingressos nos domicílios.



    (…) Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 16/12/2024, convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06. 



    Ao contrário do aduzido na impetração, observa-se que o magistrado singular fundamentou a segregação para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias dos supostos delitos praticados, notadamente, na quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas em contexto de possível associação criminosa voltada à disseminação ilícita na cidade de Orizona, o que evidencia a sua maior periculosidade social.



    (…) Assim, considerando que em razão da gravidade concreta das condutas eventualmente cometidas remanescem os motivos que ensejaram o decreto de prisão preventiva, afigura-se incomportável a revogação da medida extrema fundamentadamente decretada pela autoridade nominada coatora.



    Ressalte-se que mencionadas circunstâncias indicam que outras medidas cautelares diversas à constrição corporal não são suficientes, tampouco adequadas. 



    Concernente à presença de predicados pessoais do paciente, como primariedade e residência fixa, vê-se que, por si só, não surge como obstáculo à manutenção da prisão cautelar, se circunstâncias outras, capazes de comprovar qualquer dos elementos necessários à prisão preventiva, justificam a medida. 



    Aliás, registra-se que IURY não colacionou qualquer documentação comprobatória do exercício de atividade laboral lícita. 



    Noutro passo, estando presentes os requisitos exigidos para o decreto preventivo, bem como devidamente fundamentada a prisão processual, não há falar-se em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, na qual se tem que “a variedade e a natureza das drogas, em conjunto com o fato de que foram encontra[dos] apetrechos para a comercialização das drogas, indicam não só a gravidade concreta dos fatos, mas também a possibilidade concreta de que o comércio de drogas seja uma atividade reiterada, tudo a indicar a necessidade de imposição de medida cautelar para garantia da ordem pública”. 



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, “diante das circunstâncias dos supostos delitos praticados, notadamente, na quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas em contexto de possível associação criminosa voltada à disseminação ilícita na cidade de Orizona, o que evidencia a sua maior periculosidade social”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora